Tribunal: TJDFT
Processo: 0711154-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 1o DO PROVIMENTO 13/2012 E ART. 2o DO PROVIMENTO 54/2021 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal, que determinou o arquivamento provisório do feito, em razão do valor executado ser inferior ao previsto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. Considerando que a petição da parte agravante busca a satisfação do crédito e a continuidade da execução, bem como não verifico que há pedido de constrição de valores recentes no feito de origem.
3. Não sendo o caso de suspensão nos moldes do art. 40, da LEF, deve ser deferida o pedido de pesquisa de bens em nome da executada e continuidade da execução fiscal, nos moldes do §1o, do art. 1o do Provimento 13/2012, pois o arquivo provisório sem baixa não significa extinção do feito ou quitação da obrigação.
3. Recurso conhecido e provido.